Tribunal: TJMT
Processo: 1028890-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028890-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA - CPF: 055.930.561-37 (PACIENTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO DUPLA ALIANÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente acusada de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, no contexto da Operação Dupla Aliança. Prisão preventiva decretada em 01/11/2024 e mantida, inclusive após recebimento da denúncia em 12/05/2025. Pleito de revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação, predicados pessoais favoráveis e excesso de prazo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a prisão preventiva está fundada em elementos concretos, aptos a justificar a medida extrema;

(
ii
) saber se o prazo decorrido desde a decretação da prisão implica constrangimento ilegal pela não reavaliação periódica nos termos do art. 316,
p.u
., do CPP.

III. Razões de decidir

3. O decreto de prisão preventiva baseou-se em fundamentos concretos: apreensões de drogas, anotações vinculadas à atividade de tráfico, interceptações telefônicas e movimentações financeiras suspeitas, com vinculação da paciente ao Comando Vermelho.

4. A gravidade concreta dos fatos e os elementos colhidos durante a investigação evidenciam
periculum
libertatis
, legitimando a medida como forma de salvaguardar a ordem pública e impedir a continuidade da atuação delitiva.

5. A complexidade da ação penal, que envolve mais de 30 réus, justifica a tramitação dilatada, afastando a alegação de excesso de prazo.

6. A ausência de reavaliação da prisão no prazo de 90 dias não implica nulidade automática, sendo necessária apenas a interposição ao juízo competente, conforme entendimento do STJ.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legitimidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJMT [Enunciado nº 43].

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas Corpus
conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

“1. A prisão preventiva por organização criminosa e associação para o tráfico é admissível quando amparada em fundamentos concretos que demonstrem periculum
libertatis
e gravidade concreta dos fatos.

2. O atraso na reavaliação da prisão nos termos do art. 316,
p.u
., do CPP não implica revogação automática da medida. 3. Predicados pessoais não obstam a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 316,
p.u
., 647; L. 11.343/2006, art. 35; L. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 756.968/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., j. 14.11.2022; Enunciados nº 6 e nº 43, TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de
Islaine

Layza
Silva Souza
, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n. 1009209-90.2025.8.11.0042 e correlatos, manteve a prisão preventiva da paciente, sob imputação dos delitos previstos no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 [associação para o tráfico] e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa].

Os impetrantes sustentam, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a decisão impugnada carece de fundamentação concreta, limitando-se a apontar a gravidade abstrata dos delitos, sem individualizar a conduta da paciente.

Invocam, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis, que afastariam a necessidade da medida extrema, além de alegar excesso de prazo na revisão da prisão preventiva, em afronta ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

A liminar foi indeferida por este Relator ao id. 310087384, por ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Prestadas as informações pela autoridade coatora [id. 312714878], adveio a informação que a manutenção da prisão preventiva se deu em maio de 2025, bem como naquela oportunidade houve o recebimento da denúncia em face da paciente, bem como os autos encontram-se em fase de citação e resposta à acusação pelos acusados.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer [id. 314449396] pelo conhecimento e
denegação da ordem.
Verbis
:

Habeas Corpus: Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas – “Operação Dupla Aliança” - Busca-se, inclusive liminarmente, a revogação do ergástulo preventivo da suplicante ou, subsidiariamente, pela sua substituição pelas medidas menos onerosas do art. 319 do CPP - Liminar indeferida – Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
– Necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pela paciente e diante da sua evidente periculosidade social - Indicativos de envolvimento da suplicante na organização criminosa “Comando Vermelho” - Necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa - Acerca do risco concreto reiteração delitiva, decorrente da intrínseca propensão à contumácia delitiva de faccionados, o Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso preceitua o que se segue: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrante de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43) - O parecer é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de prisão preventiva decretada em desfavor de
Islaine

Layza
Silva Souza
, acusada de integrar, ao lado de outros corréus, organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, no contexto da denominada Operação
Dupla Aliança
, atuando, em tese, em articulações ligadas à distribuição de drogas na região de Primavera do Leste.

Extrai-se das inclusas informações prestadas pela autoridade judiciária apontada como coatora, bem como da cópia das decisões que decretaram e mantiveram o édito cautelar, que a paciente foi presa preventivamente em 01/11/2024, sob a imputação de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006] e, após aditamento, também por organização criminosa [art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013],

permanecendo a segregação cautelar mantida em reavaliações periódicas, inclusive no recebimento da denúncia em 12/05/2025.

Quando ao pleito, infere-se não proceder a assertiva defensiva de ausência de fundamentação idônea.
O decreto constritivo ancorou-se em elementos concretos: apreensão de drogas, anotações contábeis vinculadas ao tráfico, diálogos de conteúdo incriminador e comprovantes bancários evidenciando movimentação financeira suspeita
. Vejamos:

[...]

Ademais, verifica-se na aludida cautelar que a prisão preventiva dos denunciados foi decretada há mais de 90 dias, de modo que, por força do disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, impende a reanálise de ofício da necessidade da manutenção da constrição cautelar.

Pois bem. Consta do decreto prisional originário que a constrição cautelar dos increpados MARCOS PAULO ALVES DO SANTOS, vulgo “PORCÃO” ou “GODIM”, CAMILI DE AZEVEDO, ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA, vulgo “BELA”, BRUNA APARECIDA LIMA MEDRADO, EDICARLOS XAVIER DO REGO, ELAINE DE FÁTIMA LOPES NEVES, ELEN CAROLINE BRITO BORGES, FERNANDO HENRIQUE SOARES DOS SANTOS HILLMANN, vulgo “SOARES”, FILIPPE HENRIQUE DE OLIVEIRA, GABRIEL DOS SANTOS, vulgo “GAGO” ou “GAGUINHO”,
ISLAINE LAYZA SILVA SOUZA
, PEDRO HENRIQUE BURATO, vulgo “HALAND”, RAELLY ALEXANDRA KLEIN DOS SANTOS, DANIEL NEY RODRIGUES SILVA, ELAINE MICKELY FERREIRA MIRANDA, ALESSANDRA FERREIRA DOS SANTOS, FLÁVIA CAROLAINE RODRIGUES DA SILVA e MARCELA BARROS LOPES foi determinada como medida de resguarde à ordem pública, ante a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria com relação ao delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2° da Lei 12.850/2013.

Extrai-se da denúncia e do aditamento que os ora acautelados foram formalmente acusados de integrar a organização criminosa Comando Vermelho na região de Primavera do Leste/MT. Apurou-se, na fase investigativa, que MARCOS PAULO seria o integrante da facção responsável pela distribuição de maconha naquela comarca (“Gerente”), ao passo que os demais denunciados – tidos como integrantes com participações distintas – o procurariam para aquisição de entorpecentes, de modo a fomentar, sobretudo economicamente, a ORCRIM.

Saliente-se, nesse ponto, que o fumus
comissi
delicti delineado na decisão que decretou a prisão preventiva dos réus depreendeu-se de uma miríade de indícios advindos de diferentes fontes: apreensões de diferentes tipos de entorpecentes, cadernos com anotações relativas ao tráfico de drogas e ao controle do Comando Vermelho, dezenas de conversas mantidas entre a cônjuge do suposto “Gerente” e outros apontados como faccionados – estas concernentes à traficância, comprovantes bancários demonstrando a circulação do capital da organização, etc., de sorte que não há falar-se, ao menos a priori, em ausência de indícios de materialidade.

Assim sendo, é de se notar a imperiosidade em se manter a segregação cautelar destes réus, visto que, em consonância com a assente jurisprudência pátria, a prisão preventiva é medida idônea para fazer cessar as atividades de organização criminosa, das quais se extrai o periculum
libertatis
dos acusados.

Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218644
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11- 2022).

Além disso, ainda que os réus ostentassem predicados pessoais favoráveis, é certo que estes não possuem o condão de, por si só, importar na revogação da segregação cautelar, de acordo com a jurisprudência consolidada do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por conseguinte, em face de todo o exposto, MANTENHO a prisão preventiva/domiciliar dos réus. [id. 309608376 – destaquei]

Veja que o decreto constritivo não se limitou a considerações genéricas, mas apontou elementos concretos extraídos da investigação que indicam a participação da paciente no contexto da
Operação Dupla Aliança
, relacionada ao tráfico de drogas.

Consta dos autos que
Islaine

Layza
Silva Souza
foi identificada como adquirente habitual de entorpecentes, com transações financeiras vinculadas ao fornecimento ilícito, circunstância que evidencia sua inserção, ainda que em nível não hierárquico de comando, no esquema criminoso desarticulado.

Tais dados são suficientes, nesta fase de cognição sumária, para sustentar a presença do
fumus
comissi
delicti
e, sobretudo, do
periculum
libertatis
, haja vista a necessidade de obstar a continuidade de atividades ilícitas de elevado potencial lesivo à ordem pública.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal por ausência de fundamentação ou de individualização, sendo a medida extrema necessária e proporcional diante do contexto apurado.

Quanto ao alegado excesso de prazo, repisa-se que ação penal envolve pluralidade de acusados [mais de 30 denunciados], com indícios robustos colhidos durante a operação policial “
Dupla Aliança
”, os quais incluem apreensões de entorpecentes, cadernos com anotações do tráfico, conversas interceptadas e movimentações bancárias, elementos que lastrearam, de forma fundamentada, a decretação e manutenção da prisão preventiva da Paciente, com base na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa [Comando Vermelho].

A complexidade do feito e o número elevado de réus demandam maior tempo para tramitação regular do processo, não se podendo imputar a demora exclusivamente ao Estado-juiz.

Ademais, a inovação trazida pela nova redação do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, através da Lei nº. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram anteriormente a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. Todavia, mostra-se equivocada a percepção da obrigatoriedade indiscutível da revisão dos requisitos religiosamente a cada 90 dias.

Não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do preso cautelarmente em liberdade. A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do que determina o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deve ser realizado nos autos da ação penal, na instância em que esta, se encontrar.

In
casu
, o processo segue seu curso normal, já com o recebimento da denúncia e aguardando as intimações e respostas à acusação, sobrelevando que o processo se trata de pluralidade de réus, bem como sua complexidade, sem desrespeito aos prazos processuais determinados em lei e não há nos autos, pedidos recentes em favor da paciente, não havendo falar em constrangimento ilegal diante desse panorama.

Nesse sentido, eis o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

10. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que "a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada" (
AgRg
no HC n. 756.968/MT, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe
de 18/11/2022).

(
AgRg
no RHC n. 210.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Por fim, não prospera a tese de que a paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no
Enunciado nº 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:
“A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva.”

Assim, ainda que a paciente ostente tais predicados, estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo margem para aplicação de medidas cautelares diversas à prisão [art. 319, CP].

Diante do exposto,
com o parecer,
conheço do
Habeas Corpus
e, no mérito
, DENEGO A ORDEM,
mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada em desfavor de
I
slaine

L
ayza

Silva Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025